Tribunal: TJMT
Processo: 1015670-33.2023.8.11.0015
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015670-33.2023.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[B. V. - CPF: 086.562.921-88 (EMBARGADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), ROGERIO ESTEVES VIANA - CPF: 030.955.661-90 (EMBARGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA registrado(a) civilmente como RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GABRIELA ANDREUCCI DE SOUZA BALAS - CPF: 047.157.001-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL.
MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por BRADESCO SAÚDE S/A contra acórdão que negou provimento à apelação cível da embargante, mantendo a imposição de multa cominatória por descumprimento de obrigação de fazer referente ao custeio integral de tratamento médico. A parte embargante alega contradição no acórdão, ao considerar descumprimento da obrigação em período anterior à intimação pessoal válida, realizada em 02/06/2023, contrariando a Súmula 410 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão que reconhece a intimação pessoal em 02/06/2023, mas também considera descumprida a obrigação de fazer em período anterior, legitimando a imposição de astreintes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição que justifica embargos de declaração configura-se apenas quando houver proposições inconciliáveis entre si, o que não ocorre no caso, pois o acórdão embargado analisou os elementos probatórios de forma coerente e fundamentada.

A decisão embargada reconhece a data da intimação pessoal (02/06/2023) e, com base em documentos dos autos, constata o descumprimento da obrigação de fazer em meses anteriores, não havendo exclusão entre esses fundamentos.

A aplicação da Súmula 410 do STJ foi observada, pois o acórdão não impôs multa por descumprimento anterior à intimação, mas apenas reconheceu o inadimplemento anterior como elemento probatório da mora.

O argumento de que houve cumprimento integral da obrigação após a intimação pessoal carece de respaldo fático no acórdão embargado, não havendo afirmação nesse sentido na decisão impugnada.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reinterpretação de provas ou fundamentos jurídicos já analisados, devendo ater-se aos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inexistência de proposições inconciliáveis entre o reconhecimento do descumprimento da obrigação de fazer em período anterior e a consideração da intimação pessoal válida em 02/06/2023 afasta a alegada contradição do acórdão.

A Súmula 410 do STJ não impede que se considere o inadimplemento anterior à intimação como elemento fático da mora, desde que a multa somente incida após a intimação pessoal.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, devendo ater-se estritamente à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 410.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BRADESCO SAUDE S/A

contra acórdão que, por unanimidade,
negou
provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo ora embargante (Id.
284019852
).

Em síntese, o embargante alega que houve
contradição no acórdão embargado, porque, embora reconheça que a intimação pessoal da parte ré ocorreu em 02/06/2023, deixa de considerar que o exequente alega descumprimento da obrigação em período anterior a essa data (05/05/2023 a 02/06/2023), o que afastaria a exigibilidade da multa nesse período por ausência de intimação válida.

Sustenta que, conforme a Súmula 410 do STJ, a prévia intimação pessoal é condição necessária para cobrança de multa por descumprimento de obrigação de fazer. Dessa forma, sendo a intimação pessoal datada de 02/06/2023, alegações de descumprimento anteriores a essa data não poderiam ensejar imposição de astreintes.

Argumenta ainda que, após a intimação válida em 02/06/2023, não houve descumprimento ou mora por parte da operadora, que adotou as providências para cumprimento da obrigação.

Requer o provimento dos embargos para sanar a alegada contradição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Do exame, entendo que
não merecem prosperar as arguições da embargante.

Com efeito, o vício de contradição apontado não se verifica no acórdão embargado, que analisou os fatos e fundamentos de forma coerente, não havendo proposições inconciliáveis entre si.

O aresto reconheceu expressamente a data da intimação pessoal da seguradora (02/06/2023), sendo certo que tal fato não implicou desconsiderar o período anterior em que houve o descumprimento da obrigação de custeio integral do tratamento médico, pois as astreintes visam justamente compelir ao adimplemento futuro da obrigação.

Assim, não há contradição em se considerar o inadimplemento no período anterior à intimação formal, pois, conforme consignado no acórdão embargado, restou comprovado que a obrigação de fazer não foi integralmente cumprida nos
meses de abril e maio de 2023, segundo declaração da própria clínica prestadora do serviço médico ao menor beneficiário, sendo este fato incontroverso.

Cabe esclarecer que a Súmula 410 do STJ, invocada pela embargante, não foi violada. O enunciado sumular dispõe que "
a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer
", premissa observada no acórdão
recorrido
.

Ademais,
o
acórdão
não afastou a necessidade da intimação pessoal para exigibilidade da multa, apenas reconheceu que, apesar de ela ter ocorrido em 02/06/2023, houve descumprimento da obrigação de fazer no período imediatamente anterior, sendo legítima, portanto, a incidência das astreintes a partir daquela data.

Outro ponto a ser realçado é que, diferentemente do alegado pela embargante, o acórdão não consignou ter havido cumprimento integral da obrigação após 02/06/2023, de modo que esse argumento não encontra amparo nos fundamentos da decisão colegiada.

Logo, não se verifica a contradição apontada, porquanto o acórdão embargado analisou os fatos à luz das provas coligidas e fundamentou sua conclusão com base na legislação e jurisprudência aplicáveis, sem proposições incompatíveis entre si.

Por outro lado, os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado para rediscutir a matéria já apreciada, sendo inviável sua utilização como meio de adequar a decisão ao entendimento da parte embargante.

Isso porque
é certo que
os embargos de declaração têm cabimento estrito, destinando-se a expungir da decisão judicial apenas os vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A contradição interna configura-se quando houver proposições inconciliáveis entre si, de modo que uma contraria ou exclui a outra, o que não se verifica no caso em apreço, em que o acórdão analisou os argumentos recursais à luz dos elementos probatórios de forma coerente e fundamentada.

Dessa forma, não cabe acolher a arguição de contradição, que na verdade visa rediscutir o mérito da controvérsia sob novo enfoque jurídico, o que não encontra amparo na via estreita dos embargos de declaração.

Dessa feita, ausentes as hipóteses legais que autorizam o manejo dos embargos declaratórios, não cabe acolhê-los, devendo ser mantida a conclusão do aresto hostilizado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025